Tribunal: TJBA
Processo: 8005359-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005359-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANIA PINTO DE BARROS, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS TELEMÁTICOS. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE URL EM CASO DE POSTAGEM EM CONTA INSTITUCIONAL PRÓPRIA. DADOS LIMITADOS AOS PREVISTOS EM LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a parte ré ao fornecimento, no prazo de 15 dias, de registros de conexão e acesso à aplicação, além de outros dados técnicos disponíveis que permitam a identificação do responsável por publicação realizada em 10/01/2023 na página institucional da parte autora em rede social. Fixou-se multa diária em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00. A Apelante sustenta a impossibilidade de fornecimento dos dados pela ausência de indicação da URL e pelo decurso do prazo previsto em lei para a guarda das informações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de indicação da URL compromete a validade da ordem judicial; (ii) há impossibilidade técnica e jurídica de fornecimento dos dados requisitados, em razão do prazo legal de guarda previsto no Marco Civil da Internet; (iii) a obrigação imposta extrapola os limites legais quanto aos dados que podem ser exigidos dos provedores; (iv) a multa diária imposta é desproporcional; e (v) a parte apelante deve suportar as custas processuais e honorários. III. Razões de decidir 3. A exigência de indicação da URL se aplica a casos de remoção de conteúdo por terceiros. No presente caso, a publicação foi feita na própria conta institucional da parte autora, de modo que a URL da postagem não é imprescindível à execução da ordem judicial. 4. A parte autora adotou providências imediatas, inclusive notificando extrajudicialmente a plataforma no mesmo dia da postagem, demonstrando diligência na preservação dos dados. 5. O fornecimento de dados deve respeitar os limites legais. A jurisprudência do STJ autoriza a requisição do IP, data, hora e porta lógica de origem, quando disponível. Não é cabível a exigência de dados genéricos como "dados de login", "identificação de terminal" ou "outros dados técnicos disponíveis", por ausência de base legal. 6. A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se proporcional diante do porte da empresa e da finalidade coercitiva da sanção, nos termos do art. 537 do CPC. 7. Correta a aplicação do princípio da causalidade quanto às custas processuais, pois a demanda só foi necessária diante da inércia da parte ré. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É desnecessária a indicação da URL para a obtenção de dados telemáticos quando a intenção do requerente é apenas os dados de navegação do seu próprio perfil em período delimitado. 2. É legítima a exigência judicial de fornecimento de dados técnicos, desde que limitados aos previstos nos arts. 10, §1º, e 15 da Lei nº 12.965/2014. 3. A multa diária imposta por descumprimento da obrigação é válida quando proporcional e adequada à finalidade coercitiva”. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014, arts. 10, §1º, 15 e 22; CPC, arts. 537 e 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1629255 MG 2016/0257036-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2017; STJ - REsp: 1784156 SP 2018/0322140-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/11/2019; STJ - REsp: 1777769 SP 2018/0292747-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8005359-68.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e Apelado Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator